Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-25.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais.
Multa de fidelização do cliente por determinado período. Rescisão do contrato que se deu após o término do prazo contratual. Ausência de prova de que a consumidora efetuou a "troca dos serviços" que gerou novo prazo de fidelização. Tela sistêmica produzida unilateralmente. Multa

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais.
Multa de fidelização do cliente por determinado período. Rescisão do contrato que se deu após o término do prazo contratual. Ausência de prova de que a consumidora efetuou a "troca dos serviços" que gerou novo prazo de fidelização. Tela sistêmica produzida unilateralmente. Multa indevida.
Recurso não provido.